Tribunal: TJDFT
Processo: 0705322-64.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705322-64.2023.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA VIEIRA PAULINO APELADO: NILCELIA MARCELINO DA SILVA D E S P A C H O Concedo à Apelante (MARIA DE FATIMA VIEIRA PAULINO) o prazo de 5 (cinco) dias para que recolha o preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, porquanto deixou de fazê-lo no ato de interposição do recurso. Observe a Apelante que o documento de ID 58541542 não comprova o pagamento do preparo. Publique-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator